Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GARC/GAPED. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REGÊNCIA EM UNIDADE DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto a condenação do réu a incorporar aos proventos da autora o percentual de 30% (trinta por cento) de GAPED referentes aos anos em que ela trabalhou em atividade pedagógica em sala de alfabetização, bem como a condenação do DF ao pagamento dos valores retroativos, na importância de R$ 42.417,58 (quarenta e dois mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A Lei Distrital 202/91 instituiu a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo então devida no percentual de 20% pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal (art. 1.o). Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico (art. 21, § 1.o, I). Outrossim, a Lei 4.075/07 estendeu a gratificação aos aposentados e beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III) e assegurou a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II).
4. Portanto, com a edição da Lei Distrital 4.075/2007, com efeitos a partir de 1o/03/2008, o pagamento da GARC, posteriormente denominada GAPED pela edição da Lei Distrital 5.105/2013, a verba, antes destinada apenas à atividade de regência de classe, foi estendida para atividades exercidas de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e professores em núcleo de monitoramento pedagógico, permitida a incorporação em proventos de aposentadoria.
5. Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabeleceu, a respeito desse assunto: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos. Acórdão 1153238, 20180020076608UNJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 719”.
6. No entanto, no caso concreto, o Distrito Federal reconheceu ter a autora direito à incorporação da GAPED, computando para o cálculo os períodos de (06/06/1990 a16/02/2003) e (20/12/2007 a 13/06/2016) e excluindo o período de (17/02/2003 a 19/12/2007). Observa-se, portanto, que foi reconhecido que a autora atuou em regência de classe no período anterior a Lei n. 4.075/07, inclusive reconhecendo direito a incorporação do período de (06/06/1990 a16/02/2003) .
7. No período de 17/02/2003 a 19/12/2007, a lei vigente à época era Lei Distrital no 202/1991 e assim dispunha sobre a GARC/GAPED: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 30% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal”
8. O juízo a quo entendeu que no referido período a autora não esteve lotada em unidades de ensino do Distrito Federal, como exige o art. 1o da lei no 202/1991, porquanto a autora exerceu suas funções por meio do Convênio SESI/Ceilândia, de forma que a requerente não faria jus ao recebimento de GAPED no período descrito na petição inicial.
9. Contudo, o recurso da parte autora deve ser provido. Isso porque no período de 17/02/2003 a 19/12/2007 a autora exerceu atividade de regência classe em unidade de ensino no Distrito Federal, ainda que por meio de convênio. No referido período a autora estava vinculada a Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercendo atividade de regência.
10. A lei não distingue o exercício da atividade de regência de classe em unidades de ensino do Distrito Federal com outras unidades de ensino do DF em que os professores atuem por meio de convênio.
11. Portanto, o período de 17/02/2003 a 19/12/2007 deve ser contabilizado para fins de incorporação da GAPED. Nesse passo, deve ser adicionado aos 21 anos reconhecidos pelo Distrito Federal mais 5 anos, devendo a autora receber o percentual máximo previsto em lei que é de 30%, uma vez que o tempo total exercido em atividade de regência pela autora multiplicado pelo percentual anual a ser acumulado ultrapassa o limite previsto em lei (26 x 1,2% = 31,2%).
12. Quanto aos valores retroativos a serem pagos, adota-se o valor histórico R$ 16.842,34, apresentado pela planilha do Distrito Federal (ID n. 25851701), referente ao período de julho 2016 a janeiro de 2020, sem prejuízo das parcelas vencidas no curso do processo e vincendas até a incorporação do percentual de 30% referente a GAPED nos proventos da autora.
13. Recurso conhecido e provido para impor ao Distrito Federal a obrigação de Fazer no sentido de implementar a GAPED no percentual de 30% aos proventos da autora, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos devidos no valor de R$ 16.842,34, a serem acrescidos das parcelas vencidas e vincendas até a implementação definitiva do percentual máximo da gratificação, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir quando cada parcela deveria ser paga, mais juros de mora que corrigem a caderneta de poupança a partir da citação.
14. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.